Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706817-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDETE ALVES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da atenta leitura da petição do agravo de instrumento, vê-se que não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal nem deduzida a causa de pedir correspondente. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora